Tribunal: TJBA
Processo: 8011905-40.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8011905-40.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: PAULO ROGERIO QUEIROZ Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal ajuizada por PAULO ROGERIO QUEIROZ, com fundamento na alegação de erro na aplicação da agravante da reincidência e no afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que a condenação anterior por tráfico privilegiado configuraria apenas reincidência genérica, pleiteando a redução da pena ao mínimo legal de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Revisão Criminal pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da reincidência e ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado, quando ausentes as hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Revisão Criminal possui natureza excepcional e somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à reavaliação ampla de matéria já decidida. 4. O requerente limita-se a manifestar inconformismo com os critérios adotados na dosimetria da pena, pretendendo rediscutir fundamentos já examinados na ação penal originária. 5. O juízo de primeiro grau fundamenta adequadamente a exasperação da pena e o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com base em documentação constante dos autos e em condenação anterior transitada em julgado. 6. A condenação e a respectiva dosimetria foram reavaliadas e confirmadas em sede de Apelação nº 0302400-24.2015.8.05.0146, o que evidencia a tentativa de utilização da revisão como sucedâneo recursal. 7. A pretensão revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, pois não demonstra contrariedade ao texto expresso da lei penal, inexistência de provas idôneas, falsidade probatória ou descoberta de prova nova apta a ensejar absolvição ou diminuição especial da pena. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça rechaça o uso da revisão criminal como “terceira instância”, vedando seu manejo para simples rediscussão da dosimetria quando ausentes os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Revisão Criminal não conhecida. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP. 2. É incabível a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal para rediscutir critérios de dosimetria da pena já examinados nas instâncias ordinárias, quando inexistente prova nova ou manifesta contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621 e 625, § 1º; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, RVCR nº 0015227-59.2016.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta, j. 16.11.2016; TJBA, RVCR nº 8048303-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.09.2024; TJBA, RVCR nº 8028459-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 04.08.2024; TJBA, RVCR nº 8001807-69.2021.8.05.0000, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, j. 06.12.2021; STJ, AREsp nº 2.605.847/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 21.10.2025; STJ, AgRg na RvCr nº 5.865/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 10.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal n.º 8011905-40.2026.8.05.0000, em que figuram, como Requerente, PAULO ROGERIO QUEIROZ, e, como Requerido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a presente Revisão Criminal, ante a inadequação da via eleita, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 23 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08